Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM CONTESTAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTATUTO DA OAB. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a mera desigualdade econômica entre as partes – o advogado e seu ex-constituinte – não caracteriza hipossuficiência ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro.
2. Em se tratando de contrato regido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, baseado em relação de confiança entre o cliente e seu advogado, deve ser validada a cláusula de eleição do foro para resolução das demandas relativas ao contrato.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.